Tribunal: TJMT
Processo: 1026775-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026775-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIAN COLLI GONCALVES - CPF: 054.345.189-50 (ADVOGADO), TIEGO CAETANO FERTRIN - CPF: 001.617.121-77 (AGRAVANTE), SANDRA MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 698.051.641-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), T. M. F. (TERCEIRO INTERESSADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR COM DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE ALIENAÇÃO PARENTAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA QUE ESTÁ NO CONVÍVIO COM A MÃE – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA MATERNA DESABONADORA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interesse do infante deve sempre se sobrepor ao dos genitores, não merecendo, no caso concreto, guarida a irresignação da parte agravante, visto que não há nos autos elementos seguros a amparar o seu pleito.

Nesse caso, é de grande valia lembrar que o interesse maior a ser protegido é a integridade física e moral da criança, e que, trazendo a questão a lume, em sede de cognição sumária, mostra-se, a meu ver, temerária a alteração pretendida.

Revela-se escorreita a decisão vergastada, porquanto bem aquilatou a situação do infante, até que venham aos autos elementos mais substanciosos e esclarecedores, por meio da devida e necessária instrução do feito, com a realização de relatório psicossocial circunstanciado e oitiva das partes envolvidas.

Destarte, até que seja concluída a instrução processual, é importante que seja garantido o melhor interesse do menor, evitando modificação na sua atual rotina que venha afetar ainda mais o seu estado emocional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TIEGO CAETANO FERTRIN contra decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Menor no 1004848-93.2020.8.11.0013 movida em desfavor de SANDRA MEDEIROS DE SOUZA, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, alega o agravante que é o pai biológico da criança T.M.F., atualmente sob a posse da agravada, que na data de 30 de outubro de 2020, subtraiu a criança de seu lar, sem conhecimento ou autorização do Requerente, indo para a cidade de Conquista D’Oeste.

Sustenta que os documentos constantes dos autos comprovam que o menor está em risco, ficando na casa de pessoas estranhas e o dia todo largado em uma creche clandestina na cidade de Conquista D’Oeste sem quaisquer cuidados ou prevenção do coronavírus, em grave situação de violação de seus direitos fundamentais garantidos pela Lei 8069/90.

Anota que a Requerida, neste momento, não apresenta nenhuma condição para cuidar do filho, aliado a preclaros atos de alienação parental.

Propôs a presente ação de busca e apreensão do menor, por estar o mesmo em estado de vulnerabilidade e risco, embora na companhia da mãe.

Nesses termos, pede pela concessão da tutela de urgência para determinar a imediata busca e apreensão do menor T.M.F., com a concessão da guarda provisória do menor para o Agravante.

Independentemente da concessão da tutela antecipada, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e, por conseguinte, deferido o pedido de liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 73759461).

Contraminuta da parte agravada (ID 79982971).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso (ID 81329483).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR COM DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE ALIENAÇÃO PARENTAL, ajuizada por TIEGO CAETANO FERTRIN em desfavor de SANDRA MEDEIROS DE SOUZA FERTRINI
, alegando, em síntese, que a requerida se mudou para a cidade de Conquista D’Oeste/MT, levando consigo o filho do casal, T.M.F., sem a sua anuência.

Em sede de tutela de urgência, requereu fosse determinada a Busca e Apreensão do menor, na cidade de Conquista D’Oeste/MT, com fulcro nos art. 300 do CPC e art.4o da Lei 12.318/2010, determinando-se a imediata reintegração, deferindo-se a Guarda Provisória da criança ao requerente, na forma do art. 33 § 1o da Lei 8.069/90 c/c art. 7o da Lei 12.318/2010, considerando-se a conduta da mãe, ora Requerida, ato atentatório à dignidade da Justiça.

O Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, indeferiu o pleito, uma vez que a criança se encontra sob o poder familiar da mãe e que eventual medida drástica de busca e apreensão, initio litis e inaudita altera parte, denota-se temerária e até mesmo prejudicial à formação psicológica da criança do que sua manutenção em mãos maternas, até que se prove efetivamente o contrário.

Inconformado, o requerente interpôs o presente agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão.

Pois bem.

De início esclareço que o recurso não merece provimento, nos termos da decisão liminar, quando assim me manifestei:

“... o pedido de modificação de guarda, em sede liminar, deve ser analisado após a devida instrução processual, atentando-se inclusive ao estudo psicossocial oportunamente realizado, o que autoriza, por ora, a manutenção da decisão agravada, neste particular, na medida em que foi proferida de acordo com o regramento legal sobre a matéria, levando em conta os interesses do menor.

Ademais, pela análise dos documentos que compõem o presente agravo, não vislumbrei a existência de efetiva comprovação de conduta materna desabonadora, ou quaisquer danos que o menor pudesse eventualmente estar sofrendo com o convívio materno.”

Nesse passo, o interesse do infante deve sempre se sobrepor ao dos genitores, não merecendo, no caso concreto, guarida a irresignação da parte agravante, visto que não há nos autos elementos seguros a amparar o seu pleito.

Nesse caso, é de grande valia lembrar que o interesse maior a ser protegido é a integridade física e moral da criança, e que, trazendo a questão a lume, em sede de cognição sumária, mostra-se, a meu ver, temerária a alteração pretendida.

Conforme bem observado pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Ora, em casos tais como o presente, em que o conflito envolve interesse de criança, o deslinde judicial deve estar pautado pelos princípios da proteção integral e do superior interesse da criança, expressos no artigo 100, parágrafo único, incisos II e IV, respectivamente, do Estatuto da Criança e do Adolescente.”

Revela-se escorreita a decisão vergastada, porquanto bem aquilatou a situação do infante, até que venham aos autos elementos mais substanciosos e esclarecedores, por meio da devida e necessária instrução do feito, com a realização de relatório psicossocial circunstanciado e oitiva das partes envolvidas.

Destarte, até que seja concluída a instrução processual, é importante que seja garantido o melhor interesse do menor, evitando modificação na sua atual rotina que venha afetar ainda mais o seu estado emocional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA. SUSPENSÃO DAS VISITAS DO AVÔ MATERNO. ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. PREPONDERÂNCIA DOS INTERESSES DA CRIANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento No 70080805302, Sétima Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 07/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR. GUARDA PROVISÓRIA PELA FAMÍLIA ACOLHEDORA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. FORMAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO. I – O acolhimento institucional cuida de medida excepcional e provisória, sendo utilizado como instrumento de transição para reintegração ao seio familiar ou, não sendo esta possível, para inserção em família substituta; II - Não obstante seja o objetivo da demanda a reintrodução à família de origem, o programa de acolhimento familiar tem preferência sobre o acolhimento institucional, evoluindo para a concessão da guarda provisória; III - No caso dos autos, o estreitamento do vínculo afetivo decorrente do apadrinhamento perdura desde 2018, sem interesse de outros familiares na criação do menor, razão pela qual a guarda provisória visa acautelar o interesse da criança; IV - Recurso conhecido e provido, à unanimidade.” (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 0001262-51.2019.8.25.0000, 2a CÂMARA CÍVEL, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Julgado em 07/05/2019)

Assim, em sede de cognição sumária, haja vista o âmbito restrito do agravo de instrumento, bem como o tema pertinente à guarda de menores, revela-se mais prudente aguardar a instauração do contraditório e a instrução processual na ação originária.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, em conformidade com o Parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021